Tribunal: TJES
Processo: 5017539-55.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5017539-55.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ENGESERV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

COATOR: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ES e outros (2)

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR DESIGNADO: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE EXTERNO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE PRÉVIA DE SELETIVIDADE. ARTIGO 177-A DO REGIMENTO INTERNO DO TCE/ES. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra Acórdão do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que, com base no procedimento de análise prévia de seletividade (artigo 177-A do RITCEES), extinguiu processo de denúncia sem resolução de mérito. A Impetrante alega a inconstitucionalidade do referido procedimento por violação ao princípio da legalidade e aos artigos 71, 74 e 75 da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o procedimento de análise prévia de seletividade, instituído pelo artigo 177-A do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, é constitucional ou se viola o princípio da legalidade, as competências constitucionais do Órgão de Controle e o Direito de Petição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7459/ES, com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, declarou a constitucionalidade do artigo 177-A do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

4. O procedimento de análise prévia de seletividade constitui um instrumento de racionalização administrativa que permite ao Tribunal de Contas priorizar suas ações fiscalizatórias com base em critérios objetivos de risco, materialidade, relevância, oportunidade, gravidade, urgência e tendência, em observância ao princípio da eficiência (artigo 37 da Constituição Federal).

5. A manifestação da unidade técnica não possui caráter decisório ou vinculante, consistindo em mera proposta opinativa para subsidiar a deliberação final, que compete exclusivamente ao colegiado de Conselheiros da Corte de Contas.

6. A adoção do critério de seletividade não implica mitigação do poder fiscalizatório ou supressão da competência constitucional dos membros do Tribunal de Contas, uma vez que a decisão sobre o prosseguimento ou arquivamento da denúncia permanece na esfera de sua atribuição.

7. O ato coator não representa omissão ou recusa imotivada de atuação, mas legítimo exercício do juízo de conveniência e oportunidade na seleção de prioridades institucionais, tendo sido a decisão final proferida pelo Órgão Colegiado competente e devidamente motivada.

8. Na espécie, nota-se também que o ato coator, ao “
extinguir o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso II, do art. 6º da Res. 375/2023, c/c o artigo 177-A, § 3°, inciso II do RITCEES
”, foi expresso ao ordenar a “
Notificar o Diretor Presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES e ao responsável pelo controle interno do ente, para adoção de providências que entenderem cabíveis em relação aos fatos representados, nos termos do artigo 177-A, § 3°, inciso II do RITCEES
” (id. 10801120, p. 17).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança denegada, com a condenação da Impetrante ao pagamento das custas processuais, mas sem honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 25, da Lei 12.016/2009.

Tese de julgamento:

1. É constitucional o procedimento de análise prévia de seletividade instituído por Tribunal de Contas, com base em critérios de risco, materialidade e relevância, por concretizar o princípio da eficiência e não usurpar a competência deliberativa de seus membros, conforme decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI 7459/ES.

2. A atuação da unidade técnica na análise de seletividade é de natureza opinativa e preparatória, cabendo a decisão final sobre o prosseguimento ou arquivamento da denúncia exclusivamente ao Órgão Colegiado do Tribunal de Contas.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, 71, 74 e 75; Regimento Interno do TCE/ES, art. 177-A; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7459/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 01.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, denegar a segurança, nos termos do voto do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ENGESERV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

impetrou este mandado de segurança em face de suposto ato coator perpetrado pelo
CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

consistente no Acórdão 00871/2024-1 – Plenário que, por maioria de votos, nos termos do voto do relator, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, determinou a extinção do Processo 03636/2024-4.

Em sua exordial, a impetrante sustenta, em suma, que a omissão em sua nomeação é ilegal, na medida em que:
(1)
Em 10.05.2024, a ora impetrante ajuizou uma Representação no c. TCEES, em face da PREGOEIRA OFICIAL DA 2ª COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO, autoridade coatora do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, visando noticiar supostas irregularidades na prática de atos relativos à condução do Pregão Eletrônico n. 021/2023, que teve por objeto a “Contratação de Serviços Especializados de Engenharia Consultiva para Supervisão, Elaboração de Anteprojetos e Apoio Técnico as Atividades de Fiscalização Técnica, Ambiental e de Regularidade Trabalhista, Fiscal e Previdenciária das Obras e de Operação e Segurança viária a serem executadas nas áreas sob Jurisdição da Superintendência Regional Ido DERES”;
(2)
em razão das Manifestações Técnicas 02054/2024-9 e 02461/2024-1, por meio das quais o Núcleo de Controle Externo de Construção Civil Pesada - NCP realizou a chamada Análise de Seletividade, propugnou-se pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 6º, inciso II, da Resolução TC n. 375/2023 c/c art. 177-A, §3º, inciso II, do RITCEES, haja vista que o objeto não foi considerado selecionável;
(3)
os Conselheiros no Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo proferiram o Acórdão 00871/2024-1 – Plenário, por maioria de votos, nos termos do voto do relator, Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, determinou-se a extinção do Processo 03636/2024-4, sem resolução de mérito, acompanhando o entendimento da Área Técnica;
(4)
é latente inconstitucionalidade da “análise prévia de seletividade do objeto de controle” (disciplina incluída no art. 177-A do Regimento Interno do TCE/ES), encontrando-se pendente de apreciação a ADI Nº 7.459/ES proposta contra o referido dispositivo.

Pugna pela concessão de liminar a fim de determinar que o Plenário do TCE-ES delibere sobre a medida cautelar requerida na citada Representação (Processo 03636/2024-4), suspendendo-se, via de consequência, o Acórdão 00871/2024-1, proferido no bojo do Processo 03636/2024-4 ou, subsidiariamente, determinar a suspensão do Acórdão 00871/2024-1, com o sobrestamento do Processo 03636/2024-4, até o julgamento final do presente
mandamus
.

Decisão id 11370209 indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 12020356).

Parecer do d. Procurador-Geral de Justiça (id 12431492), pela desnecessidade de manifestação ministerial.

É o r
elat
ório
.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA(RELATOR):-

ENGESERV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

impetrou este mandado de segurança em face de suposto ato coator perpetrado pelo
CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

consistente no Acórdão 00871/2024-1 – Plenário que, por maioria de votos, nos termos do voto do relator, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, determinou a extinção do Processo 03636/2024-4.

Em sua exordial, a impetrante sustenta, em suma, que a omissão em sua nomeação é ilegal, na medida em que:
(1)

E
m 10.05.2024, a ora impetrante ajuizou uma Representação no c. TCEES, em face da PREGOEIRA OFICIAL DA 2ª COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO, autoridade coatora do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, visando noticiar supostas irregularidades na prática de atos relativos à condução do Pregão Eletrônico n. 021/2023, que teve por objeto a “Contratação de Serviços Especializados de Engenharia Consultiva para Supervisão, Elaboração de Anteprojetos e Apoio Técnico as Atividades de Fiscalização Técnica, Ambiental e de Regularidade Trabalhista, Fiscal e Previdenciária das Obras e de Operação e Segurança viária a serem executadas nas áreas sob Jurisdição da Superintendência Regional Ido DERES”
;
(2)

em razão das Manifestações Técnicas 02054/2024-9 e 02461/2024-1, por meio das quais o Núcleo de Controle Externo de Construção Civil Pesada - NCP realizou a chamada Análise de Seletividade, propugnou-se pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 6º, inciso II, da Resolução TC n. 375/2023 c/c art. 177-A, §3º, inciso II, do RITCEES, haja vista que o objeto não foi considerado selecionável;

(3)
os Conselheiros no Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo proferiram
o Acórdão 00871/2024-1 – Plenário, por maioria de votos, nos termos do voto do relator, Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, determinou-se a extinção do Processo 03636/2024-4, sem resolução de mérito, acompanhando o entendimento da Área Técnica
;
(4)

é latente inconstitucionalidade da “análise prévia de seletividade do objeto de controle” (disciplina incluída no art. 177-A do Regimento Interno do TCE/ES), encontrando-se pendente de apreciação a ADI Nº 7.459/ES proposta contra o referido dispositivo
.

Pugna pela concessão de liminar a fim de determinar que o Plenário do TCE-ES delibere sobre a medida cautelar requerida na citada Representação (Processo 03636/2024-4), suspendendo-se, via de consequência, o Acórdão 00871/2024-1, proferido no bojo do Processo 03636/2024-4 ou, subsidiariamente, determinar a suspensão do Acórdão 00871/2024-1, com o sobrestamento do Processo 03636/2024-4, até o julgamento final do presente
mandamus
.

Decisão id 11370209 indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 12020356).

Parecer do d. Procurador-Geral de Justiça (id 12431492), pela desnecessidade de manifestação ministerial.

É o r
elat
ório
.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

*

A SRA. ADVOGADA JÚLIA SOBREIRA DOS SANTOS:-

Boa tarde a todos e a todas.

Cuidam os autos de mandato de segurança impetrado em face de ato praticado pelos conselheiros do plenário do Tribunal de Contas, consistente no acordão nº 00871-2024 do processo 03636/2024. Essa representação apresentada pela empresa ora impetrante.

O acórdão por maioria de votos nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, determinou a extensão do processo 3636 sem resolução de mérito acompanhando o entendimento da área técnica em que se opinou igualmente pela extinção sem resolução de mérito, pois compreendeu-se pela desnecessidade de seleção da matéria para realização de ação de controle, em razão de ter obtido a pontuação número 2, ou seja, não selecionável, conforme a matriz GUT, etapa GUT, matriz de gravidade, urgência e tendência. Essa matriz é um dos processos constantes do Tribunal de Contas a partir dos quais se analisa se nesse processo vai haver uma análise de mérito ou não.

O conselheiro Sebastião Hanna restou vencido, divergindo da relatoria, mas acompanhando o parecer ministerial que é veementemente contrário a esses critérios provenientes do regimento interno.

O fundamento relevante aqui nessa pretensão autoral coincide com a demonstração do direito líquido e certo a partir da exposição da incondicionalidade do artigo 177-A do Regimento Interno do Tribunal de Contas, por ofensa aos artigos 37, caput. 71, 74, § 2º e 75, caput. da Constituição Federal, devendo as decisões proferidas pela referida porte de contas serem tomadas pelas autoridades competentes, a saber, os próprios conselheiros do Tribunal, nos termos da lei.

Isso é o que se defende também no bojo da ADI Nº 7459 e no parecer constante desses autos do Tribunal de Contas exarado pelo Douto Ministério Público de contas.

No que concerne ao P
ericulum
in m
ora
, o risco da irreversibilidade dos danos com a ineficácia dessa decisão de mérito, é incontestável, e pode ser verificado, uma vez que o entendimento proferido no Acórdão 00871, à luz do Artigo 177-A do Regimento Interno, interfere indevidamente no direito da ora impetrante de denunciar irregularidades e ilegalidades àquela corte, possibilitando a renúncia ao exercício de suas competências condicionais, com o consequente esvaziamento da atividade fiscalizatória da repressão aos atos de improbidade administrativa, como é o caso, o que representa um estímulo aos maus gestores públicos.

Registram-se ainda as divergências de entendimento identificadas no próprio conselheiro, nesse caso o conselheiro relator, e mais em diversos outros conselheiros, quando de julgamentos de processos diferentes. O conselheiro relator, nesse caso, em outro processo citado na exordial e acostado aos autos, entende pela não adoção do resultado da análise de seletividade. Isso, data máxima vênia, denota uma arbitrariedade estatal e subjetividades aplicadas a critérios teoricamente objetivos em afronta aos princípios da segurança jurídica, da legalidade, da isonomia.

Esse cenário cria um ambiente de dois pesos e duas medidas para os processos da Corte de contas, figurando uma espécie de loteria, com um devido acato, onde o representante fica à merce do entendimento individual daquele conselheiro, daquele processo específico, quando a área técnica entende pela inadmissibilidade das representações, à luz dos novos parâmetros tidos como inconstitucionais, instituídos pelo artigo 177-A do regimento interno.

Dessa feita, sendo breve, além de ser sinal de um bom direito, há a premência em que seja concedida segurança em razão da latente inconstitucionalidade da análise de seletividade prévia do objeto de controle para no exercício de controle difuso incidental da condicionalidade referida à norma do Tribunal Pleno determine ao Colégio Tribunal de Contas, que delibere sobre a medida cautelar requerida na representação 03636/2024, bem como o irregular prosseguimento instrutório e meritório feito, anulando-se, via de consequência, o Acórdão 00871, tido aqui como ato coator, proferido no bojo do mesmo processo.

Agradeço a disponibilidade. E a atenção de todos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA(RELATOR):-

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela
ENGESERV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

em face de suposto ato coator perpetrado pelo
CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

consistente no Acórdão 00871/2024-1 – Plenário que, por maioria de votos, nos termos do voto do relator, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, determinou a extinção do Processo 03636/2024-4.

Em sua exordial, a impetrante sustenta, em suma, que a omissão em sua nomeação é ilegal, na medida em que:
(1)

E
m 10.05.2024, a ora impetrante ajuizou uma Representação no c. TCEES, em face da PREGOEIRA OFICIAL DA 2ª COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO, autoridade coatora do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, visando noticiar supostas irregularidades na prática de atos relativos à condução do Pregão Eletrônico n. 021/2023, que teve por objeto a “Contratação de Serviços Especializados de Engenharia Consultiva para Supervisão, Elaboração de Anteprojetos e Apoio Técnico as Atividades de Fiscalização Técnica, Ambiental e de Regularidade Trabalhista, Fiscal e Previdenciária das Obras e de Operação e Segurança viária a serem executadas nas áreas sob Jurisdição da Superintendência Regional Ido DERES”
;
(2)

em razão das Manifestações Técnicas 02054/2024-9 e 02461/2024-1, por meio das quais o Núcleo de Controle Externo de Construção Civil Pesada - NCP realizou a chamada Análise de Seletividade, propugnou-se pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 6º, inciso II, da Resolução TC n. 375/2023 c/c art. 177-A, §3º, inciso II, do RITCEES, haja vista que o objeto não foi considerado selecionável;

(3)
os Conselheiros no Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo proferiram
o Acórdão 00871/2024-1 – Plenário, por maioria de votos, nos termos do voto do relator, Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, determinou-se a extinção do Processo 03636/2024-4, sem resolução de mérito, acompanhando o entendimento da Área Técnica
;
(4)

é latente inconstitucionalidade da “análise prévia de seletividade do objeto de controle” (disciplina incluída no art. 177-A do Regimento Interno do TCE/ES), encontrando-se pendente de apreciação a ADI Nº 7.459/ES proposta contra o referido dispositivo
.

Pois bem.

Comprovado nos autos que a Representação preenchia os requisitos legais de admissibilidade (cf. Decisão Monocrática 00467/2024-3), caberia ao Tribunal de Contas proceder à devida instrução e julgamento de mérito, nos termos do art. 95 da LC estadual nº 621/2012, que estabelece:

“
Art. 95. Encerrada a fase de instrução, a denúncia será submetida ao Plenário, que decidirá:

I - pela improcedência, quando não constatada ilegalidade ou irregularidade;

II - pela procedência, quando constatada ilegalidade ou irregularidade, com a incidência das medidas cabíveis e a aplicação das sanções previstas em lei.”

Não há previsão legal para extinção sumária do feito após o juízo de admissibilidade, salvo nas hipóteses expressamente previstas na mesma lei (arts. 94, §1º e 70).

Ao aplicar o art. 177-A do RITCEES, que institui critérios de “seletividade” como condição posterior ao juízo de admissibilidade e anterior à instrução, o TCE/ES introduziu nova etapa procedimental, com base apenas em norma de natureza regimental, sem respaldo legal. Isso implica grave ofensa à legalidade estrita e ao devido processo legal, além de mitigar o direito à fiscalização por parte de qualquer cidadão, nos termos do art. 74, §2º, da Constituição Federal.

Tal norma, inclusive, é objeto da ADI 7.459-ES, em que o Procurador-Geral da República pugna por sua suspensão cautelar, dada a sua incompatibilidade com os princípios constitucionais do controle externo, transparência e moralidade administrativa.

Neste sentido, transcrevo trecho da Decisão TC274/2019 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, exarada no Processo TC02528/2008-3:

“
não há possibilidade legal, no rito processual de um Tribunal de Contas, órgão de controle externo da administração, de uma irregularidade ser constatada, confirmada, materializada e não julgada, porque não há espaço para a vontade pessoal do julgador, à luz dos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. As questões de ordem processual não podem ser postas acima de valores muito mais relevantes como o respeito à lei, à ordem democrática e aos princípios republicanos. Aplicar a lei e a Constituição é dever inafastável da Corte de Contas no desempenho de sua função de controle; e controle compreende orientação, fiscalização e punição. [...] qualquer solução processual que impeça ao Tribunal de Contas o exercício de sua função indisponível [...] deve ser afastada e refutada, como inservível para a prestação que é devida por esta Corte à sociedade. Portanto, não há construção jurídica lógica se seu alicerce é outro interesse que não o público”.

Sendo assim, é evidente a ilegalidade do ato impugnado, que se sustenta em norma regimental de duvidosa constitucionalidade, a qual não pode restringir direito previsto em lei complementar e na própria Constituição Federal.

Resta caracterizada, pois, a violação a direito líquido e certo da impetrante, que merece reparação pela via do mandado de segurança.

Diante do exposto,
e demonstrado o direito líquido e certo do impetrante,

CONCEDO A SEGURANÇA
para anular o Acórdão nº 00871/2024-1 – Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, determinando-se o regular prosseguimento do Processo nº 03636/2024-4, com análise de mérito da Representação e apreciação da medida cautelar nela formulada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:

Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
17/07/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
:-

Eminentes Pares,

Pedi

Vista

dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas no

MANDADO DE SEGURANÇA

impetrado por

ENGESERV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. contra

ato coator do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, consubstanciado no

ACÓRDÃO nº 00871/2024-1, que, por maioria de votos, nos termos do voto do

Conselheiro Relator

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, determinou a extinção do

Processo nº 03636/2024-4, sem resolução de mérito.

Com efeito, a questionada extinção ocorreu após a realização do chamado

procedimento de análise prévia de seletividade, instrumento previsto no

artigo 177-A do Regimento Interno da Corte de Contas.

Entretanto, no entender da Impetrante, o referido procedimento seria inconstitucional, por violar o princípio da legalidade e os artigos 71, 74 e 75, todos da Constituição Federal, além de frustrar o direito constitucional de qualquer cidadão provocar a atuação do Tribunal de Contas.

Neste ponto, cabe rememorar que

o Eminente Relator, Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA concedeu a segurança, ao fundamento de que tal procedimento — criado por norma de cunho regimental — estaria eivado de inconstitucionalidade, por ofensa à legalidade estrita e por mitigar o direito à fiscalização e à atuação finalística do controle externo.

Expendido esse breve relato, passo efetivamente à análise da controvérsia, cuja causa de pedir gravita, em síntese, em torno da (in)constitucionalidade do procedimento de análise prévia de seletividade previsto no

artigo 177-A, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe,

in litteris
:

“
Art. 177-A. Caso se façam presentes os requisitos de admissibilidade da denúncia, a unidade técnica competente realizará a análise prévia de seletividade acerca do objeto de controle, segundo critérios de risco, relevância, oportunidade, materialidade, gravidade, urgência e tendência, definidos em ato normativo, como condição para a instrução preliminar ou de mérito, a realização de fiscalização ou a inclusão em banco de dados a ser considerado no planejamento das futuras ações de controle externo. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024).

§ 1°

Para o disposto neste artigo, considera-se:

I

- risco: critério pelo qual se avalia a possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos do órgão ou entidade jurisdicionada ou de programas ou atividades governamentais, frustrando as expectativas da sociedade, sendo medido em termos de consequências e probabilidades;

II

- relevância: critério pelo qual se avalia se o objeto de controle é atual, importante no âmbito do órgão ou entidade jurisdicionada e se envolve questões de interesse da sociedade, ainda que não seja material ou economicamente significativo;

III

- materialidade: critério pelo qual se avalia o valor associado ao objeto de controle de modo, indicando o volume de recursos envolvidos e assegurando que a ação de controle possa proporcionar benefícios significativos em termos financeiros;

IV

– oportunidade: critério pelo qual se avalia se a ação de controle está sendo proposta no momento adequado, considerando a disponibilidade de recursos humanos, de dados e de sistemas de informações confiáveis, bem como de auditores com conhecimentos e habilidades específicas e a inexistência de impedimento para sua execução.

V

- gravidade: impacto da situação tida por irregular ou ilegal sobre a sociedade, o órgão ou a entidade jurisdicionada e sobre os objetivos de sistemas, programas, projetos, atividades e processos governamentais e efeitos que provavelmente surgirão a longo prazo, caso ela não seja resolvida; (Inciso incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

VI

- urgência: relação com o tempo disponível ou necessário para resolução da situação tida por irregular ou ilegal; (Inciso incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

VII

- tendência: avaliação da provável trajetória de estabilização, crescimento, redução ou desaparecimento da situação tida por irregular ou ilegal ou de seus efeitos. (Inciso incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

§ 2º

A análise da materialidade dos fatos que envolvam pagamentos de prestação continuada será efetuada considerando o somatório dos eventuais dispêndios já ocorridos, acrescidos daqueles previstos para os próximos cinco anos ou até a data prevista para a cessação dos pagamentos, o que ocorrer primeiro.

§ 2º-A

A remessa à unidade técnica para a análise prévia de seletividade, prevista no caput, ocorrerá antes da apreciação de medida cautelar, exceto nos casos em que, por fundamentada urgência, o Relator entender que deva deferi-la ou indeferi-la anteriormente. (Parágrafo incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

§ 2º-B

A análise prévia de seletividade será realizada no prazo de até dois dias. (Parágrafo incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

§ 2º-C

Na análise prévia de seletividade, serão sumariamente considerados de baixo risco, materialidade e gravidade os fatos noticiados que: (Parágrafo incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

I

- se refiram a objeto de controle cujo valor financeiro associado seja inferior ao valor de alçada previsto em ato normativo para a remessa de tomada de contas especial ao Tribunal; ou (Inciso incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

II

- se refiram, preponderantemente, a indício de dano ao erário cujo valor seja inferior ao valor de alçada previsto em ato normativo para a remessa de tomada de contas especial ao Tribunal; (Inciso incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

§ 2º-D

O exame de oportunidade da atuação direta do Tribunal avaliará se a ação corretiva do órgão ou entidade jurisdicionada, do órgão de controle interno ou de outros órgãos de controle externo é suficiente para dar adequado tratamento ao fato noticiado. (Parágrafo incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

§ 2º-E

Presume-se a relevância e a necessidade da atuação direta do Tribunal sempre que se verificar situação que possua contornos jurídicos com repercussão para os órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado ou dos municípios, com possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência sobre a tese discutida. (Parágrafo incluído pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024).

§ 2º-F

A denúncia com medida cautelar excepcionalmente deferida e ratificada pelo Colegiado, nos termos do § 2º-A, não será submetida ao procedimento prévio de seletividade. (Parágrafo incluído pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024)

§ 3°

A unidade técnica competente se manifestará:

I

- pelo prosseguimento da instrução processual, quando a análise revelar o atendimento dos critérios definidos no caput ou dos requisitos previstos no § 2º-E, hipótese em que, desde já, analisará e instruirá o processo, na forma regimental; ou (Redação dada pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024).

II

-

pela notificação do órgão ou entidade jurisdicionada e do órgão responsável pelo controle interno, para a adoção de providências internas de sua competência, quando a análise revelar o não atendimento dos critérios definidos no caput ou dos requisitos previstos no § 2º-E, com proposta de extinção do feito sem resolução de mérito e seu posterior arquivamento, dando-se ciência ao denunciante. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024)

§ 4°

Verificada a hipótese do inciso II, do § 3°, a unidade técnica encarregada da instrução do processo armazenará em base de dados, gerido pela Secretaria Geral de Controle Externo, o extrato das denúncias e representações como elemento de inteligência do controle e subsídio à elaboração do Plano Anual de Controle Externo. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024)

§ 5º

O Tribunal solicitará, anualmente, que os relatórios de gestão que lhes são encaminhados pelos órgãos e/ou entidades jurisdicionadas tragam registros sintéticos das providências adotadas. (Parágrafo incluído pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024).”

Frente às delineadas disposições, infere-se que a análise prévia de seletividade é um

mecanismo técnico-administrativo

destinado à qualificação e priorização das demandas submetidas à Corte de Contas, especialmente no que se refere às representações e denúncias protocoladas junto ao Órgão.

Deveras, trata-se de uma

etapa procedimental prévia à instauração da instrução de mérito, executada por unidades técnicas especializadas da Casa, com o objetivo de

identificar, de forma objetiva e fundamentada, quais temas ou casos justificam, de modo mais contundente, a atuação fiscalizatória direta e imediata do Tribunal de Contas.

Registre-se, neste ponto, que o procedimento se inicia após o Conselheiro Relator na Corte de Contas reconhecer a admissibilidade da denúncia. Nesse momento, os autos são encaminhados à unidade técnica competente, que realiza a

análise prévia de seletividade

com base nos “
critérios de risco, relevância, oportunidade, materialidade, gravidade, urgência e tendência, definidos em ato normativo
” (artigo 177-A,

caput,

do Regimento Interno do TCE/ES).

Essa análise técnica, porém, não tem caráter decisório, porquanto compete à área técnica apenas a formulação de

mera proposta, cabendo sempre aos

Conselheiros do Tribunal de Contas a Decisão colegiada final

sobre o destino do feito.

Eis o que consta dos

incisos I e II, do § 3º, do artigo 177-A, do Regimento Interno do TCE/ES,

in litteris
:

“
Art. 177-A. (...)

§ 3°

A unidade técnica competente se manifestará:

I

- pelo prosseguimento da instrução processual, quando a análise revelar o atendimento dos critérios definidos no caput ou dos requisitos previstos no § 2º-E, hipótese em que, desde já, analisará e instruirá o processo, na forma regimental; ou (Redação dada pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024).

II

-

pela notificação do órgão ou entidade jurisdicionada e do órgão responsável pelo controle interno, para a adoção de providências internas de sua competência, quando a análise revelar o não atendimento dos critérios definidos no caput ou dos requisitos previstos no § 2º-E, com proposta de extinção do feito sem resolução de mérito e seu posterior arquivamento, dando-se ciência ao denunciante. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024)

De fato, na hipótese do

inciso I, do aludido § 3º, nota-se que quando a análise técnica constatar que os critérios de seletividade foram atendidos e que há oportunidade de execução de ação de controle, a unidade técnica “
manifestar-se-á pelo prosseguimento da instrução processual
”, hipótese em que desde logo se dará início à análise de mérito e à instrução do feito.

Por sua vez, na situação retratada no

inciso II, do referido § 3º, se os critérios definidos no

caput

não forem atendidos ou se a ação de controle não se mostrar oportuna, a unidade técnica poderá se manifestar “
pela notificação do órgão ou entidade jurisdicionada e do órgão responsável pelo controle interno, para adoção de providências que entenderem cabíveis
”, formulando, nessa hipótese, “
proposta de extinção do feito sem resolução de mérito e seu posterior arquivamento, dando-se ciência ao denunciante
”.

Importa insistir que se trata de

mera proposta, eis que a análise técnica

não possui natureza decisória ou vinculante. Cuida-se, portanto, de uma

etapa opinativa, destinada à racionalização do controle externo, mediante uso de critérios objetivos e mensuráveis, como gravidade da irregularidade, volume de recursos públicos envolvidos, risco à continuidade de políticas públicas e urgência na adoção de providências.

A decisão final, seja pelo prosseguimento, seja pela extinção, sempre caberá aos Conselheiros da Corte em pronunciamento colegiado.

Precisamente diante desse contexto, a Impetrante sustenta incidentalmente, enquanto causa de pedir, que o referido procedimento seria inconstitucional, por violar o princípio da legalidade e os artigos 71, 74 e 75, todos da Constituição Federal, além de frustrar o direito constitucional de qualquer cidadão provocar a atuação do Tribunal de Contas.

Essa tese, contudo,

não se sustenta, à luz do recente e vinculante julgamento proferido pelo

Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI 7459/ES, que tratou exatamente da constitucionalidade do

artigo 177-A do Regimento Interno do TCE/ES.

Naquele julgamento, a Corte Constitucional, por unanimidade de Votos,

rejeitou a tese de inconstitucionalidade e declarou válida a norma que instituiu o procedimento de seletividade, nos termos do

Acórdão

assim ementado,

in verbis
:

“
EMENTA

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de contas estadual. Procedimento de análise prévia de seletividade no âmbito de denúncias recebidas por corte de contas. Competência de áreas técnicas. Análise da possibilidade de mitigação das atribuições constitucionais de corte de contas.

I. Caso em exame

1.

A ação direta tem por objeto normas do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que disciplinam, no âmbito de denúncias por si recebidas, o procedimento de análise prévia de seletividade do objeto de controle previsto no art. 177-A do Regimento Interno do Tribunal.

2. Segundo o autor, a atuação da unidade técnica da Corte de Contas em relação ao procedimento acarretaria violação da Constituição, porquanto sobreporia o entendimento da unidade técnica ao do relator do processo, usurpando-se, assim, as funções de controle constitucionalmente conferidas aos membros do Tribunal de Contas.

II. Questão em discussão

3.

Preliminares. Alterações normativas subsequentes ao ajuizamento da ação e alegação de que o ato impugnado possui natureza regulamentar.

4.

Mérito. A questão em discussão consiste em saber se as competências atribuídas às unidades técnicas da Corte de Contas Estadual para realizar a análise prévia de seletividade acerca do objeto de controle configuram usurpação da função constitucional de controle atribuída aos membros das Cortes de Contas.

5.

O procedimento de análise prévia de seletividade do objeto de controle pode concluir pela instauração de ação de controle externo, a cargo da própria Corte de Contas, ou pela ação direta dos órgãos jurisdicionados, por meio das respectivas unidades de controle interno, caso no qual a Corte de Contas não atuará.

III. Razões de decidir

6.

As alterações normativas que se sucederam após o ajuizamento da ação não alteraram o cerne da controvérsia, qual seja, a previsão de realização de procedimento de análise prévia de seletividade acerca do objeto de controle, que permanece vigente. Conhecimento da ação.

7.

As normas do regimento interno da Corte de Contas Estadual em questão se revestem de abstração, generalidade e primariedade suficientes para se submeterem ao controle concentrado de constitucionalidade. Conhecimento da ação.

8.

O procedimento de análise prévia de seletividade é instrumento para que a Corte de Contas conheça o objeto da denúncia e possa mensurar os impactos e as repercussões da irregularidade apontada, de modo que a Corte de Contas atue apenas quando presentes materialidade, relevância, oportunidade, risco, gravidade, urgência e tendência que justifiquem uma ação de controle externo.

9.

O Tribunal poderá priorizar esforços em ações de maior impacto em termos sociais, financeiros e orçamentários, evitando que o controle externo atue em questões menores cujo custo seja maior do que eventual benefício. Observância ao princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Carta.

10.

Compete às áreas técnicas da Corte de Contas apenas a realização da análise prévia de seletividade, ao fim da qual elas poderão apresentar proposta de extinção dos feitos ou de instauração de controle interno ou externo, cabendo sempre a decisão final aos conselheiros, os quais exercem as competências deliberativas atribuídas constitucionalmente aos tribunais de contas.

11.

Não há mitigação do poder fiscalizatório ou supressão da competência dos membros do Tribunal de Contas Estadual.

IV. Dispositivo

12.

O Supremo Tribunal Federal conhece da ação e a julga improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 71 e 75.

(STF

- ADI 7459, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-07-2025 PUBLIC 08-07-2025)

No Voto condutor, o Eminente

Ministro DIAS TOFFOLI

rejeitou a alegação de que a análise prévia de seletividade comprometeria o poder de fiscalização da Corte de Contas, tendo enfatizado que

a atuação técnica não substitui o juízo dos Conselheiros, mas apenas subsidia sua atuação decisória, conforme previsto expressamente no

§ 3º do artigo 177-A, o qual prevê que a unidade técnica apenas propõe a continuidade do processo ou sua extinção, “
hipótese em que, desde já, analisará e instruirá o processo, na forma regimental
” ou “
com proposta de extinção do feito sem resolução de mérito e seu posterior arquivamento, dando-se ciência ao denunciante
”.

Ademais, destacou que o procedimento “
é instrumento para que a Corte de Contas conheça o objeto da denúncia e possa mensurar os impactos e as repercussões da irregularidade apontada, de modo que a Corte atue apenas quando presentes materialidade, relevância, oportunidade, risco, gravidade, urgência e tendência que justifiquem uma ação de controle externo
”.

Além disso, observou que

o modelo normativo adotado pelo TCE/ES está em consonância com práticas consolidadas no âmbito do Tribunal de Contas da União, especialmente com a Resolução TCU nº 259/2014 e a Instrução Normativa TCU nº 63/2010, as quais também admitem

filtragem técnica

com base em critérios de risco, materialidade e relevância.

Em suma, assentou que o regramento capixaba concretiza o princípio da eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, ao permitir que

o Tribunal de Contas priorize seus recursos e esforços em ações de maior impacto social e orçamentário, “
evitando que o controle externo atue em questões menores cujo custo seja maior do que eventual benefício
”.

Enfatizou também que “
não há mitigação do poder fiscalizatório ou supressão da competência dos membros do Tribunal de Contas Estadual
”, pois a decisão final quanto à instauração do processo ou seu arquivamento compete exclusivamente aos Conselheiros.

E, por fim, realçou que “
a leitura desses dispositivos deve ser feita à luz do disposto no art. 95 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que

atribui ao Plenário a decisão final sobre a denúncia, uma vez encerrado o processo de instrução

(...) Para que não haja dúvidas de que

a decisão final compete aos órgãos deliberativos do Tribunal, e não às áreas técnicas, esse comando é reiterado no art. 178 do regimento interno do TCE-ES. (...) O Tribunal de Contas do Espírito Santo, por ocasião de sua manifestação nos autos, também asseverou que

a unidade técnica da Corte de Contas não possui poder de decisão, devendo a denúncia, após instrução, ser encaminhada aos órgãos deliberativos – Câmara ou Plenário – para decisão final
”.

Nesta ordem de ideias,

concluiu-se que o artigo 177-A do Regimento Interno do TCE/ES está em plena conformidade com os artigos 71 e 75 da Constituição Federal, não havendo qualquer inconstitucionalidade material ou formal a ser reconhecida.

Frente ao delineado cenário, infere-se que

esse julgamento no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal — por sua natureza de controle concentrado — possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, razão pela qual deve ser obrigatoriamente observado por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Logo, negar validade ao artigo 177-A do Regimento Interno do TCE/ES

implicaria frontal desrespeito ao entendimento da Corte Constitucional e ao sistema de precedentes vinculantes estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro.

No caso concreto, observa-se que

a extinção do Processo nº 03636/2024-4 foi precedida de manifestação da unidade técnica, com base em critérios objetivos, e, sobretudo, foi deliberada por Decisão colegiada dos Conselheiros do Tribunal de Contas.

Desta feita, não se cuida, pois, de omissão ou recusa imotivada à atuação do controle externo, mas sim de manifestação legítima do juízo de conveniência institucional quanto à seleção de prioridades, em consonância com as boas práticas de auditoria pública e com o próprio princípio constitucional da eficiência (artigo 37,

caput
, da Constituição Federal).

Atrelado a isso, nota-se que o ato coator, a despeito de “
extinguir o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso II, do art. 6º da Res. 375/2023, c/c o artigo 177-A, § 3°, inciso II do RITCEES
”, foi expresso ao ordenar a “
Notificar o Diretor Presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES e ao responsável pelo controle interno do ente, para adoção de providências que entenderem cabíveis em relação aos fatos representados, nos termos do artigo 177-A, § 3°, inciso II do RITCEES
” (id. 10801120, p. 17).

Diante de tais elementos, não vislumbro violação a direito líquido e certo da Impetrante, sendo certo que a causa de pedir, fundada na suposta inconstitucionalidade do procedimento de seletividade, não encontra amparo na compreensão do Excelso Supremo Tribunal Federal, devendo ser preservado o ato coator que reflete Decisão Colegiada devidamente motivada, tomada dentro dos limites da competência do Tribunal de Contas.

Isto posto, pedindo vênia ao Eminente Relator, manifesto DIVERGÊNCIA no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA, e, por conseguinte, EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Impetrante ao pagamento das custas processuais.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei 12.016/2009.

É como voto,

respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA:-

S
enhor Presidente,
Desembargador Namyr,
ontem, às 18h30, tentei acessar o voto do Relator e o voto de Vossa Excelência, e nenhum dos dois estava disponí
vel
no sistema. Por conta dessa falha, sou obrigado a pedir vista dos autos.

*

lsl
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
31/07/2025

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por Engeserv Engenharia e Consultoria LTDA em face de ato apontado como coator praticado por Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).

O eminente Relator concedeu a segurança sob o argumento de que a o artigo 177-A do Regimento Interno da Corte de Contas (RITCES) seria de constitucionalidade duvidosa, uma vez que tal dispositivo instituiria critérios de seletividade em momento posterior ao juízo de admissibilidade, o que abriria a possibilidade de extinção terminativa dos feitos submetidos àquela colenda Corte sem que houvesse respaldo legal, mais notadamente na Lei Complementar 621/2012. Tal inconstitucionalidade eivaria o procedimento da Corte de Contas de nulidades, do que decorreria a violação ao alegado direito líquido e certo do impetrante.

O ilustre Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, com habitual sapiência, inaugurou divergência para denegar a segurança. O tema central da divergência, conforme apontado por Sua Excelência, consiste no juízo acerca da constitucionalidade do dispositivo regimental em comento.

Conforme brilhantemente explanado no voto divergente, o Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7459/ES, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, declarou a constitucionalidade do artigo 177-A do RITCES.

Transcrevo a ementa:

EMENTA

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de contas estadual. Procedimento de análise prévia de seletividade no âmbito de denúncias recebidas por corte de contas. Competência de áreas técnicas. Análise da possibilidade de mitigação das atribuições constitucionais de corte de contas.

I. CASO EM EXAME

1. A ação direta tem por objeto normas do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que disciplinam, no âmbito de denúncias por si recebidas, o procedimento de análise prévia de seletividade do objeto de controle previsto no art. 177-A do Regimento Interno do Tribunal.

2. Segundo o autor, a atuação da unidade técnica da Corte de Contas em relação ao procedimento acarretaria violação da Constituição, porquanto sobreporia o entendimento da unidade técnica ao do relator do processo, usurpando-se, assim, as funções de controle constitucionalmente conferidas aos membros do Tribunal de Contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Preliminares. Alterações normativas subsequentes ao ajuizamento da ação e alegação de que o ato impugnado possui natureza regulamentar. 4. Mérito. A questão em discussão consiste em saber se as competências atribuídas às unidades técnicas da Corte de Contas Estadual para realizar a análise prévia de seletividade acerca do objeto de controle configuram usurpação da função constitucional de controle atribuída aos membros das Cortes de Contas.

5. O procedimento de análise prévia de seletividade do objeto de controle pode concluir pela instauração de ação de controle externo, a cargo da própria Corte de Contas, ou pela ação direta dos órgãos jurisdicionados, por meio das respectivas unidades de controle interno, caso no qual a Corte de Contas não atuará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. As alterações normativas que se sucederam após o ajuizamento da ação não alteraram o cerne da controvérsia, qual seja, a previsão de realização de procedimento de análise prévia de seletividade acerca do objeto de controle, que permanece vigente. Conhecimento da ação.

7. As normas do regimento interno da Corte de Contas Estadual em questão se revestem de abstração, generalidade e primariedade suficientes para se submeterem ao controle concentrado de constitucionalidade. Conhecimento da ação.

8. O procedimento de análise prévia de seletividade é instrumento para que a Corte de Contas conheça o objeto da denúncia e possa mensurar os impactos e as repercussões da irregularidade apontada, de modo que a Corte de Contas atue apenas quando presentes materialidade, relevância, oportunidade, risco, gravidade, urgência e tendência que justifiquem uma ação de controle externo.

9. O Tribunal poderá priorizar esforços em ações de maior impacto em termos sociais, financeiros e orçamentários, evitando que o controle externo atue em questões menores cujo custo seja maior do que eventual benefício. Observância ao princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Carta.

10. Compete às áreas técnicas da Corte de Contas apenas a realização da análise prévia de seletividade, ao fim da qual elas poderão apresentar proposta de extinção dos feitos ou de instauração de controle interno ou externo, cabendo sempre a decisão final aos conselheiros, os quais exercem as competências deliberativas atribuídas constitucionalmente aos tribunais de contas.

11. Não há mitigação do poder fiscalizatório ou supressão da competência dos membros do Tribunal de Contas Estadual.

IV. DISPOSITIVO

12. O Supremo Tribunal Federal conhece da ação e a julga improcedente.

Uma vez que o STF, em ação de natureza vinculante, firmou entendimento nesse sentido, entendo, rogando
máxima vênia
ao eminente Relator e àqueles que o acompanharam, que não seja viável que este egrégio Tribunal Pleno decida em sentido contrário.

Uma vez que não resta dúvida quanto à constitucionalidade do artigo 117-A do RITCES, entendo escorreito o procedimento adotado pela Corte de Contas, o que redunda na improcedência do pleito autoral.

Por essas razões, rogando vênias ao eminente Relator, acompanho o voto divergente para denegar a segurança.

É como voto.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

A
companho o voto do eminente Relator.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

R
espeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
14/08/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Senhor Presidente, Eminentes Pares.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ENGESERV

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., objetivando anular o

Acórdão nº 00871/2024-1 do Plenário do Tribunal de Contas do

Estado do Espírito Santo, que determinou a extinção, sem

resolução do mérito, do Processo nº 03636/2024-4, instaurado em

razão de representação da impetrante acerca de supostas

irregularidades no Pregão Eletrônico nº 021/2023, conduzido pelo

DER-ES.

O Eminente Relator, Des. Carlos Simões Fonseca, entendeu por

conceder a segurança, sustentando que a análise prévia de

seletividade prevista no art. 177-A do Regimento Interno do TCE/ES

padece de inconstitucionalidade, por não possuir amparo em lei

complementar, implicando ofensa ao princípio da legalidade estrita

e ao devido processo legal, além de mitigar o direito constitucional

de fiscalização.

O relator trouxe como principais fundamentos:

•
A representação da empresa preenchia todos os

requisitos legais de admissibilidade, conforme decisão monocrática já constante dos autos;

•
O art. 95 da LC estadual nº 621/2012 prevê que, uma

vez admitida a denúncia, o Plenário deve decidir por improcedência ou procedência, não havendo previsão legal para extinção sumária após a admissibilidade, salvo hipóteses específicas (arts. 94, §1º e 70 da mesma lei);

•
O procedimento de análise prévia de seletividade

previsto no art. 177-A do RITCEES cria uma nova etapa não

prevista em lei, sendo, portanto, de duvidosa constitucionalidade;

•
A introdução desse filtro regimental viola o princípio da

legalidade estrita e o devido processo legal, além de mitigar o

direito constitucional de fiscalização por qualquer cidadão (art. 74, §2º, CF);

•
A ADI 7459/ES, ainda pendente de apreciação à época,

proposta contra o referido dispositivo regimental, apontando sua provável inconstitucionalidade;

•
Decisão anterior do próprio TCE/ES (TC274/2019) que

ressaltava não ser admissível impedir julgamento de irregularidade constatada, por ofensa à supremacia e indisponibilidade do interesse público;

Por sua vez, o Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho pediu

vista e apresentou voto divergente, sustentando a

constitucionalidade do procedimento de seletividade. Em seu voto,

destacou os seguintes motivos:

•
Reconheceu que a extinção ocorreu após o

procedimento de análise prévia de seletividade, previsto no art. 177- A do RITCEES;

•
Destacou que o Relator havia concedido a segurança ao

considerar inconstitucional o dispositivo, contudo, lembrou que o STF, no julgamento da ADI 7459/ES (Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 01.07.2025), declarou constitucional o art. 177-A, com eficácia erga omnes e efeito vinculante. O STF entendeu que o procedimento concretiza o princípio da eficiência (art. 37, CF), ao priorizar ações de maior impacto social e financeiro, e não suprime competências do Tribunal de Contas.

•
Estabeleceu que a análise prévia de seletividade é etapa

técnico-administrativa opinativa, feita por unidade técnica, tem

caráter não decisório, apenas formula proposta, busca racionalizar o controle externo segundo critérios de risco, relevância, materialidade, gravidade, urgência e tendência. A decisão final cabe sempre aos Conselheiros do Tribunal de Contas, em colegiado, mantendo-se íntegro o poder de deliberação.

•
Ressaltou ainda que o modelo capixaba está em

consonância com práticas consolidadas no TCU (Resolução TCU nº 259/2014 e IN nº 63/2010).

•
No caso concreto, a decisão do TCE/ES foi devidamente

fundamentada e acompanhada de notificação ao DER-ES e ao

órgão de controle interno para adoção de providências.

Assim, denegou a segurança, julgando extinto o mandado de

segurança com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), condenando

a impetrante em custas processuais, mas afastando honorários

advocatícios (art. 25, Lei 12.016/2009).

Diante dos fatos apresentados, com a devida vênia, divirjo do

Eminente Relator.

É que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento recentíssimo da

ADI 7459/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou a

constitucionalidade do art. 177-A do RITCEES, reconhecendo sua

validade e eficácia erga omnes, com efeito vinculante para todos os

órgãos do Poder Judiciário.

Conforme assentado pela Suprema Corte, a análise prévia de

seletividade não tem caráter decisório, mas apenas opinativo e

propositivo, cabendo a decisão final sempre ao colegiado de

Conselheiros. Além disso, referido procedimento concretiza o

princípio da eficiência administrativa (art. 37 da CF), ao permitir que

os Tribunais de Contas concentrem esforços em temas de maior

relevância e impacto social, orçamentário e financeiro.

Não fosse suficiente, a prática encontra respaldo em outras já

consolidadas no âmbito do Tribunal de Contas da União, guardando

conformidade com a Constituição Federal, especialmente com os

arts. 71 e 75.

No caso concreto, verifica-se que a extinção do Processo nº

03636/2024-4 foi antecedida de manifestação técnica devidamente

fundamentada e, sobretudo, de deliberação colegiada do Plenário

do TCE/ES, o que afasta qualquer alegação de arbítrio ou omissão.

Ademais, determinou-se a notificação ao DER-ES e ao órgão de

controle interno, assegurando a adoção das providências cabíveis.

Diante disso, não vislumbro violação a direito líquido e certo da

impetrante, sendo indevida a anulação do ato impugnado.

Assim, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente

Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, para denegar a

segurança, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos

termos do art. 487, I, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 28/08/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:
-

Sr. Presidente,
e
minentes Desembargadores
.

Conforme já relatado pelos
eminentes pares
que
me antecederam na ordem de votação,
se trata d
e
Mandado de Segurança

impetrado por Engeserv Engenharia e Consultoria Ltda. em face de ato dito coator praticado pelo
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
, consubstanciado no
ACÓRDÃO nº 00871/2024-1
, que, por maioria de votos, nos termos do voto do
Conselheiro Relator Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
, determinou a extinção do
Processo nº 03636/2024-4
, sem resolução de mérito.

A controvérsia central deste
mandamus
reside na constitucionalidade do procedimento de análise prévia de seletividade, instituído pelo artigo 177-A do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (RITCEES),
o qual dispõe que
“Caso se façam presentes os requisitos de admissibilidade da denúncia, a unidade técnica competente realizará a análise prévia de seletividade acerca do objeto de controle, segundo critérios de risco, relevância, oportunidade, materialidade, gravidade, urgência e tendência, definidos em ato normativo, como condição para a instrução preliminar ou de mérito, a realização de fiscalização ou a inclusão em banco de dados a ser considerado no planejamento das futuras ações de controle externo”
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024)
.

O eminente
Relator, Des. Carlos Simões Fonseca
,
concedeu a segurança
, sob o fundamento que o referido dispositivo regimental padece de vício de inconstitucionalidade, porquanto criaria uma etapa procedimental sem o devido respaldo em lei complementar, em violação ao princípio da legalidade estrita e ao direito de fiscalização,
no que
foi acompanhado
pelo culto
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
.

O preclaro
Des. Namyr Carlos de Souza Filho
, com habitual brilhantismo,
inaugurou divergência para denegar a segurança
, sustentando a constitucionalidade do procedimento de seletividade pela Corte de Contas capixaba, a qual teria sido referendada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7.459/ES, em 01/07/2025, oportunidade em que se concluiu que o procedimento concretiza o princípio da eficiência (art. 37,
caput
,
CF/
88
), ao priorizar ações de maior impacto social e financeiro, e não suprime competências do Tribunal de Contas,
no que
foi acompanhado
pelos insignes
Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Willian Silva
.

Com a devida vênia ao eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, e aos nobres
p
ares que o acompanharam,
peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo preclaro Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
,
visto que a questão de fundo deste mandado de segurança foi definitivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, em data posterior à prolação do voto de Sua Excelência, o Relator.

A análise prévia de seletividade é um mecanismo técnico-administrativo destinado a qualificar e priorizar as demandas submetidas à Corte de Contas, notadamente representações e denúncias. Trata-se de etapa procedimental que antecede a instrução de mérito, executada por unidades técnicas especializadas com o objetivo de identificar, de forma objetiva e fundamentada, os casos que justificam a atuação fiscalizatória direta e imediata do Tribunal.

O procedimento é deflagrado após o juízo de admissibilidade da denúncia pelo Conselheiro Relator. Em seguida, a unidade técnica competente realiza a análise com base nos critérios de risco, relevância, oportunidade, materialidade, gravidade, urgência e tendência, previstos no artigo 177-A,
caput,
do Regimento Interno do TCE/ES. Contudo, essa análise técnica não possui caráter decisório,
uma vez que

c
ompete à área técnica, nos termos do artigo 177-A, § 3º, incisos I e II, do RITCEES, a formulação de mera proposta, cabendo sempre ao colegiado de Conselheiros a decisão final sobre o destino do processo.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7459/ES,
em 01/07/2025,
o Plenário da Suprema Corte, em decisão unânime, declarou a plena constitucionalidade do artigo 177-A do RITCEES. Naquela oportunidade, o Pretório Excelso firmou o entendimento de que o mecanismo de seletividade não usurpa ou mitiga a competência dos membros da Corte de Contas, mas, ao contrário, concretiza o princípio constitucional da eficiência (art. 37, CF/88).

Asseverou-se que a análise realizada pela unidade técnica possui caráter meramente opinativo, não vinculando a decisão final, que compete soberanamente ao colegiado de Conselheiros. Trata-se, portanto, de instrumento legítimo de racionalização administrativa, que permite à Corte de Contas priorizar seus recursos em ações de maior impacto social, financeiro e orçamentário.

Ademais, o modelo adotado pela Corte de Contas capixaba encontra-se em plena consonância com práticas já consolidadas no âmbito do Tribunal de Contas da União, o que reforça sua legitimidade.

A decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, devendo ser obrigatoriamente observada pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública. Dessa forma, declarada a constitucionalidade da norma que fundamentou o ato coator, esvai-se o argumento central da impetraçã
o, até porque o
procedimento adotado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que culminou na extinção do Processo nº 03636/2024-4, revela-se escorreito e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente,
na medida em que foi
devidamente fundamentada e veio acompanhada da notificação do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) e do órgão de controle interno para a adoção das providências pertinentes.

Ante o exposto, não vislumbro a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Por tais razões, rogando máxima vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para DENEGAR A SEGURANÇA postulada
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Presidente, acompanho a divergência.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Presidente, diante da manifestação da Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira , também reformulo meu voto para acompanhar a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-Presidente, da mesma forma reformulo para acompanhar a divergência

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Também reformulo para acompanhar a divergência, presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Então, os três que acompanharam o desembargador Relator, Carlos Simões Fonseca, reformularam o voto e acompanharam a divergência em razão da recente decisão do STF. Como não tem mais divergência a não ser no caso do relator que já está aposentado não pode reformular seu voto farei uma consulta coletiva.

Todos acompanham a divergência?

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOISA CARIELLO E

ALEXANDRE PUPPIM.

*

vfc
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas no
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ENGESERV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
. contra
ato coator do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
, consubstanciado no
ACÓRDÃO nº 00871/2024-1
, que, por maioria de votos, nos termos do voto do
Conselheiro Relator
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
, determinou a extinção do
Processo nº 03636/2024-4
, sem resolução de mérito.

Com efeito, a questionada extinção ocorreu após a realização do chamado
procedimento de análise prévia de seletividade
, instrumento previsto no
artigo 177-A do Regimento Interno da Corte de Contas
.

Entretanto, no entender da Impetrante, o referido procedimento seria inconstitucional, por violar o princípio da legalidade e os artigos 71, 74 e 75, todos da Constituição Federal, além de frustrar o direito constitucional de qualquer cidadão provocar a atuação do Tribunal de Contas.

Neste ponto, cabe rememorar que
o Eminente Relator, Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA concedeu a segurança
, ao fundamento de que tal procedimento — criado por norma de cunho regimental — estaria eivado de inconstitucionalidade, por ofensa à legalidade estrita e por mitigar o direito à fiscalização e à atuação finalística do controle externo.

Expendido esse breve relato, passo efetivamente à análise da controvérsia, cuja causa de pedir gravita, em síntese, em torno da (in)constitucionalidade do procedimento de análise prévia de seletividade previsto no
artigo 177-A, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
, que assim dispõe,
in litteris
:

“
Art. 177-A. Caso se façam presentes os requisitos de admissibilidade da denúncia, a unidade técnica competente realizará a análise prévia de seletividade acerca do objeto de controle, segundo critérios de risco, relevância, oportunidade, materialidade, gravidade, urgência e tendência, definidos em ato normativo, como condição para a instrução preliminar ou de mérito, a realização de fiscalização ou a inclusão em banco de dados a ser considerado no planejamento das futuras ações de controle externo
. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024).

§ 1°
Para o disposto neste artigo, considera-se:

I
- risco: critério pelo qual se avalia a possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos do órgão ou entidade jurisdicionada ou de programas ou atividades governamentais, frustrando as expectativas da sociedade, sendo medido em termos de consequências e probabilidades;

II
- relevância: critério pelo qual se avalia se o objeto de controle é atual, importante no âmbito do órgão ou entidade jurisdicionada e se envolve questões de interesse da sociedade, ainda que não seja material ou economicamente significativo;

III
- materialidade: critério pelo qual se avalia o valor associado ao objeto de controle de modo, indicando o volume de recursos envolvidos e assegurando que a ação de controle possa proporcionar benefícios significativos em termos financeiros;

IV
– oportunidade: critério pelo qual se avalia se a ação de controle está sendo proposta no momento adequado, considerando a disponibilidade de recursos humanos, de dados e de sistemas de informações confiáveis, bem como de auditores com conhecimentos e habilidades específicas e a inexistência de impedimento para sua execução.

V
- gravidade: impacto da situação tida por irregular ou ilegal sobre a sociedade, o órgão ou a entidade jurisdicionada e sobre os objetivos de sistemas, programas, projetos, atividades e processos governamentais e efeitos que provavelmente surgirão a longo prazo, caso ela não seja resolvida; (Inciso incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

VI
- urgência: relação com o tempo disponível ou necessário para resolução da situação tida por irregular ou ilegal; (Inciso incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

VII
- tendência: avaliação da provável trajetória de estabilização, crescimento, redução ou desaparecimento da situação tida por irregular ou ilegal ou de seus efeitos. (Inciso incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

§ 2º
A análise da materialidade dos fatos que envolvam pagamentos de prestação continuada será efetuada considerando o somatório dos eventuais dispêndios já ocorridos, acrescidos daqueles previstos para os próximos cinco anos ou até a data prevista para a cessação dos pagamentos, o que ocorrer primeiro.

§ 2º-A
A remessa à unidade técnica para a análise prévia de seletividade, prevista no caput, ocorrerá antes da apreciação de medida cautelar, exceto nos casos em que, por fundamentada urgência, o Relator entender que deva deferi-la ou indeferi-la anteriormente. (Parágrafo incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

§ 2º-B
A análise prévia de seletividade será realizada no prazo de até dois dias. (Parágrafo incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

§ 2º-C
Na análise prévia de seletividade, serão sumariamente considerados de baixo risco, materialidade e gravidade os fatos noticiados que: (Parágrafo incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

I
- se refiram a objeto de controle cujo valor financeiro associado seja inferior ao valor de alçada previsto em ato normativo para a remessa de tomada de contas especial ao Tribunal; ou (Inciso incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

II
- se refiram, preponderantemente, a indício de dano ao erário cujo valor seja inferior ao valor de alçada previsto em ato normativo para a remessa de tomada de contas especial ao Tribunal; (Inciso incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

§ 2º-D
O exame de oportunidade da atuação direta do Tribunal avaliará se a ação corretiva do órgão ou entidade jurisdicionada, do órgão de controle interno ou de outros órgãos de controle externo é suficiente para dar adequado tratamento ao fato noticiado. (Parágrafo incluído pela Emenda Regimental nº 023, de 14.6.2023).

§ 2º-E
Presume-se a relevância e a necessidade da atuação direta do Tribunal sempre que se verificar situação que possua contornos jurídicos com repercussão para os órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado ou dos municípios, com possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência sobre a tese discutida. (Parágrafo incluído pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024).

§ 2º-F
A denúncia com medida cautelar excepcionalmente deferida e ratificada pelo Colegiado, nos termos do § 2º-A, não será submetida ao procedimento prévio de seletividade. (Parágrafo incluído pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024)

§ 3°
A unidade técnica competente se manifestará:

I
- pelo prosseguimento da instrução processual, quando a análise revelar o atendimento dos critérios definidos no caput ou dos requisitos previstos no § 2º-E, hipótese em que, desde já, analisará e instruirá o processo, na forma regimental; ou (Redação dada pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024).

II
-
pela notificação do órgão ou entidade jurisdicionada e do órgão responsável pelo controle interno, para a adoção de providências internas de sua competência, quando a análise revelar o não atendimento dos critérios definidos no caput ou dos requisitos previstos no § 2º-E, com proposta de extinção do feito sem resolução de mérito e seu posterior arquivamento, dando-se ciência ao denunciante
. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024)

§ 4°
Verificada a hipótese do inciso II, do § 3°, a unidade técnica encarregada da instrução do processo armazenará em base de dados, gerido pela Secretaria Geral de Controle Externo, o extrato das denúncias e representações como elemento de inteligência do controle e subsídio à elaboração do Plano Anual de Controle Externo. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024)

§ 5º
O Tribunal solicitará, anualmente, que os relatórios de gestão que lhes são encaminhados pelos órgãos e/ou entidades jurisdicionadas tragam registros sintéticos das providências adotadas. (Parágrafo incluído pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024).”

Frente às delineadas disposições, infere-se que a análise prévia de seletividade é um
mecanismo técnico-administrativo
destinado à qualificação e priorização das demandas submetidas à Corte de Contas, especialmente no que se refere às representações e denúncias protocoladas junto ao Órgão.

Deveras, trata-se de uma
etapa procedimental prévia à instauração da instrução de mérito, executada por unidades técnicas especializadas da Casa
, com o objetivo de
identificar, de forma objetiva e fundamentada, quais temas ou casos justificam, de modo mais contundente, a atuação fiscalizatória direta e imediata do Tribunal de Contas
.

Registre-se, neste ponto, que o procedimento se inicia após o Conselheiro Relator na Corte de Contas reconhecer a admissibilidade da denúncia. Nesse momento, os autos são encaminhados à unidade técnica competente, que realiza a
análise prévia de seletividade
com base nos “
critérios de risco, relevância, oportunidade, materialidade, gravidade, urgência e tendência, definidos em ato normativo
” (artigo 177-A,
caput,
do Regimento Interno do TCE/ES).

Essa análise técnica, porém, não tem caráter decisório
, porquanto compete à área técnica apenas a formulação de
mera proposta
, cabendo sempre aos
Conselheiros do Tribunal de Contas a Decisão colegiada final
sobre o destino do feito.

Eis o que consta dos
incisos I e II, do § 3º, do artigo 177-A, do Regimento Interno do TCE/ES
,
in litteris
:

“
Art. 177-A
. (...)

§ 3°
A unidade técnica competente se manifestará:

I
- pelo prosseguimento da instrução processual, quando a análise revelar o atendimento dos critérios definidos no caput ou dos requisitos previstos no § 2º-E, hipótese em que, desde já, analisará e instruirá o processo, na forma regimental; ou (Redação dada pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024).

II
-
pela notificação do órgão ou entidade jurisdicionada e do órgão responsável pelo controle interno, para a adoção de providências internas de sua competência, quando a análise revelar o não atendimento dos critérios definidos no caput ou dos requisitos previstos no § 2º-E, com proposta de extinção do feito sem resolução de mérito e seu posterior arquivamento, dando-se ciência ao denunciante
. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024)

De fato, na hipótese do
inciso I, do aludido § 3º
, nota-se que quando a análise técnica constatar que os critérios de seletividade foram atendidos e que há oportunidade de execução de ação de controle, a unidade técnica “
manifestar-se-á pelo prosseguimento da instrução processual
”, hipótese em que desde logo se dará início à análise de mérito e à instrução do feito.

Por sua vez, na situação retratada no
inciso II, do referido § 3º
, se os critérios definidos no
caput
não forem atendidos ou se a ação de controle não se mostrar oportuna, a unidade técnica poderá se manifestar “
pela notificação do órgão ou entidade jurisdicionada e do órgão responsável pelo controle interno, para adoção de providências que entenderem cabíveis
”, formulando, nessa hipótese, “
proposta de extinção do feito sem resolução de mérito e seu posterior arquivamento, dando-se ciência ao denunciante
”.

Importa insistir que se trata de
mera proposta
, eis que a análise técnica
não possui natureza decisória ou vinculante
. Cuida-se, portanto, de uma
etapa opinativa
, destinada à racionalização do controle externo, mediante uso de critérios objetivos e mensuráveis, como gravidade da irregularidade, volume de recursos públicos envolvidos, risco à continuidade de políticas públicas e urgência na adoção de providências.
A decisão final, seja pelo prosseguimento, seja pela extinção, sempre caberá aos Conselheiros da Corte em pronunciamento colegiado
.

Precisamente diante desse contexto, a Impetrante sustenta incidentalmente, enquanto causa de pedir, que o referido procedimento seria inconstitucional, por violar o princípio da legalidade e os artigos 71, 74 e 75, todos da Constituição Federal, além de frustrar o direito constitucional de qualquer cidadão provocar a atuação do Tribunal de Contas.

Essa tese, contudo,
não se sustenta
, à luz do recente e vinculante julgamento proferido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI 7459/ES
, que tratou exatamente da constitucionalidade do
artigo 177-A do Regimento Interno do TCE/ES
.

Naquele julgamento, a Corte Constitucional, por unanimidade de Votos,
rejeitou a tese de inconstitucionalidade e declarou válida a norma que instituiu o procedimento de seletividade
, nos termos do
Acórdão
assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de contas estadual. Procedimento de análise prévia de seletividade no âmbito de denúncias recebidas por corte de contas. Competência de áreas técnicas. Análise da possibilidade de mitigação das atribuições constitucionais de corte de contas.

I. Caso em exame

1.

A ação direta tem por objeto normas do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que disciplinam, no âmbito de denúncias por si recebidas, o procedimento de análise prévia de seletividade do objeto de controle previsto no art. 177-A do Regimento Interno do Tribunal
.

2. Segundo o autor, a atuação da unidade técnica da Corte de Contas em relação ao procedimento acarretaria violação da Constituição, porquanto sobreporia o entendimento da unidade técnica ao do relator do processo, usurpando-se, assim, as funções de controle constitucionalmente conferidas aos membros do Tribunal de Contas.

II. Questão em discussão

3.
Preliminares. Alterações normativas subsequentes ao ajuizamento da ação e alegação de que o ato impugnado possui natureza regulamentar.

4.
Mérito. A questão em discussão consiste em saber se as competências atribuídas às unidades técnicas da Corte de Contas Estadual para realizar a análise prévia de seletividade acerca do objeto de controle configuram usurpação da função constitucional de controle atribuída aos membros das Cortes de Contas.

5
.
O procedimento de análise prévia de seletividade do objeto de controle pode concluir pela instauração de ação de controle externo, a cargo da própria Corte de Contas, ou pela ação direta dos órgãos jurisdicionados, por meio das respectivas unidades de controle interno, caso no qual a Corte de Contas não atuará
.

III. Razões de decidir

6.
As alterações normativas que se sucederam após o ajuizamento da ação não alteraram o cerne da controvérsia, qual seja, a previsão de realização de procedimento de análise prévia de seletividade acerca do objeto de controle, que permanece vigente. Conhecimento da ação.

7.
As normas do regimento interno da Corte de Contas Estadual em questão se revestem de abstração, generalidade e primariedade suficientes para se submeterem ao controle concentrado de constitucionalidade. Conhecimento da ação.

8.

O procedimento de análise prévia de seletividade é instrumento para que a Corte de Contas conheça o objeto da denúncia e possa mensurar os impactos e as repercussões da irregularidade apontada, de modo que a Corte de Contas atue apenas quando presentes materialidade, relevância, oportunidade, risco, gravidade, urgência e tendência que justifiquem uma ação de controle externo
.

9.

O Tribunal poderá priorizar esforços em ações de maior impacto em termos sociais, financeiros e orçamentários, evitando que o controle externo atue em questões menores cujo custo seja maior do que eventual benefício. Observância ao princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Carta
.

10.

Compete às áreas técnicas da Corte de Contas apenas a realização da análise prévia de seletividade, ao fim da qual elas poderão apresentar proposta de extinção dos feitos ou de instauração de controle interno ou externo, cabendo sempre a decisão final aos conselheiros, os quais exercem as competências deliberativas atribuídas constitucionalmente aos tribunais de contas
.

11.
Não há mitigação do poder fiscalizatório ou supressão da competência dos membros do Tribunal de Contas Estadual.

IV. Dispositivo

12.
O Supremo Tribunal Federal conhece da ação e a julga improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 71 e 75.

(
STF
- ADI 7459, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-07-2025 PUBLIC 08-07-2025)

No Voto condutor, o Eminente
Ministro DIAS TOFFOLI

rejeitou a alegação de que a análise prévia de seletividade comprometeria o poder de fiscalização da Corte de Contas
, tendo enfatizado que
a atuação técnica não substitui o juízo dos Conselheiros, mas apenas subsidia sua atuação decisória
, conforme previsto expressamente no
§ 3º do artigo 177-A
, o qual prevê que a unidade técnica apenas propõe a continuidade do processo ou sua extinção, “
hipótese em que, desde já, analisará e instruirá o processo, na forma regimental
” ou “
com proposta de extinção do feito sem resolução de mérito e seu posterior arquivamento, dando-se ciência ao denunciante
”.

Ademais, destacou que o procedimento “
é instrumento para que a Corte de Contas conheça o objeto da denúncia e possa mensurar os impactos e as repercussões da irregularidade apontada, de modo que a Corte atue apenas quando presentes materialidade, relevância, oportunidade, risco, gravidade, urgência e tendência que justifiquem uma ação de controle externo
”.

Além disso, observou que
o modelo normativo adotado pelo TCE/ES está em consonância com práticas consolidadas no âmbito do Tribunal de Contas da União, especialmente com a Resolução TCU nº 259/2014 e a Instrução Normativa TCU nº 63/2010
, as quais também admitem
filtragem técnica
com base em critérios de risco, materialidade e relevância.

Em suma, assentou que o regramento capixaba concretiza o princípio da eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, ao permitir que
o Tribunal de Contas priorize seus recursos e esforços em ações de maior impacto social e orçamentário, “
evitando que o controle externo atue em questões menores cujo custo seja maior do que eventual benefício
”
.

Enfatizou também que “
não há mitigação do poder fiscalizatório ou supressão da competência dos membros do Tribunal de Contas Estadual
”, pois a decisão final quanto à instauração do processo ou seu arquivamento compete exclusivamente aos Conselheiros.

E, por fim, realçou que “
a leitura desses dispositivos deve ser feita à luz do disposto no art. 95 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que
atribui ao Plenário a decisão final sobre a denúncia, uma vez encerrado o processo de instrução
(...) Para que não haja dúvidas de que
a decisão final compete aos órgãos deliberativos do Tribunal, e não às áreas técnicas
, esse comando é reiterado no art. 178 do regimento interno do TCE-ES. (...) O Tribunal de Contas do Espírito Santo, por ocasião de sua manifestação nos autos, também asseverou que
a unidade técnica da Corte de Contas não possui poder de decisão, devendo a denúncia, após instrução, ser encaminhada aos órgãos deliberativos – Câmara ou Plenário – para decisão final
”.

Nesta ordem de ideias,
concluiu-se que o artigo 177-A do Regimento Interno do TCE/ES está em plena conformidade com os artigos 71 e 75 da Constituição Federal, não havendo qualquer inconstitucionalidade material ou formal a ser reconhecida
.

Frente ao delineado cenário, infere-se que
esse julgamento no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal — por sua natureza de controle concentrado — possui eficácia erga omnes e efeito vinculante
, razão pela qual deve ser obrigatoriamente observado por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Logo, negar validade ao artigo 177-A do Regimento Interno do TCE/ES
implicaria frontal desrespeito ao entendimento da Corte Constitucional e ao sistema de precedentes vinculantes estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro
.

No caso concreto, observa-se que
a extinção do Processo nº 03636/2024-4 foi precedida de manifestação da unidade técnica, com base em critérios objetivos, e, sobretudo, foi deliberada por Decisão colegiada dos Conselheiros do Tribunal de Contas
.

Desta feita, não se cuida, pois, de omissão ou recusa imotivada à atuação do controle externo, mas sim de manifestação legítima do juízo de conveniência institucional quanto à seleção de prioridades, em consonância com as boas práticas de auditoria pública e com o próprio princípio constitucional da eficiência (artigo 37,
caput
, da Constituição Federal).

Atrelado a isso, nota-se que o ato coator, a despeito de “
extinguir o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso II, do art. 6º da Res. 375/2023, c/c o artigo 177-A, § 3°, inciso II do RITCEES
”, foi expresso ao ordenar a “
Notificar o Diretor Presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES e ao responsável pelo controle interno do ente, para adoção de providências que entenderem cabíveis em relação aos fatos representados, nos termos do artigo 177-A, § 3°, inciso II do RITCEES
” (id. 10801120, p. 17).

Diante de tais elementos, não vislumbro violação a direito líquido e certo da Impetrante, sendo certo que a causa de pedir, fundada na suposta inconstitucionalidade do procedimento de seletividade, não encontra amparo na compreensão do Excelso Supremo Tribunal Federal, devendo ser preservado o ato coator que reflete Decisão Colegiada devidamente motivada, tomada dentro dos limites da competência do Tribunal de Contas.

Isto posto, pedindo vênia ao Eminente Relator, manifesto DIVERGÊNCIA no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA, e, por conseguinte, EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Impetrante ao pagamento das custas processuais.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei 12.016/2009.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA para anular o Acórdão nº 00871/2024-1 – Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, determinando-se o regular prosseguimento do Processo nº 03636/2024-4, com análise de mérito da Representação e apreciação da medida cautelar nela formulada.

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Conforme já relatado pelos eminentes pares que me antecederam na ordem de votação, se trata de
Mandado de Segurança
impetrado por Engeserv Engenharia e Consultoria Ltda. em face de ato dito coator praticado pelo
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
, consubstanciado no
ACÓRDÃO nº 00871/2024-1
, que, por maioria de votos, nos termos do voto do
Conselheiro Relator Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
, determinou a extinção do
Processo nº 03636/2024-4
, sem resolução de mérito.

A controvérsia central deste
mandamus
reside na constitucionalidade do procedimento de análise prévia de seletividade, instituído pelo artigo 177-A do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (RITCEES), o qual dispõe que
“Caso se façam presentes os requisitos de admissibilidade da denúncia, a unidade técnica competente realizará a análise prévia de seletividade acerca do objeto de controle, segundo critérios de risco, relevância, oportunidade, materialidade, gravidade, urgência e tendência, definidos em ato normativo, como condição para a instrução preliminar ou de mérito, a realização de fiscalização ou a inclusão em banco de dados a ser considerado no planejamento das futuras ações de controle externo”
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 025, de 25.6.2024).

O eminente
Relator, Des. Carlos Simões Fonseca
,
concedeu a segurança
, sob o fundamento que o referido dispositivo regimental padece de vício de inconstitucionalidade, porquanto criaria uma etapa procedimental sem o devido respaldo em lei complementar, em violação ao princípio da legalidade estrita e ao direito de fiscalização, no que
foi acompanhado
pelo culto
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
.

O preclaro
Des. Namyr Carlos de Souza Filho
, com habitual brilhantismo,
inaugurou divergência para denegar a segurança
, sustentando a constitucionalidade do procedimento de seletividade pela Corte de Contas capixaba, a qual teria sido referendada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7.459/ES, em 01/07/2025, oportunidade em que se concluiu que o procedimento concretiza o princípio da eficiência (art. 37,
caput
, CF/88), ao priorizar ações de maior impacto social e financeiro, e não suprime competências do Tribunal de Contas, no que
foi acompanhado
pelos insignes
Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Willian Silva
.

Com a devida vênia ao eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, e aos nobres pares que o acompanharam,
peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo preclaro Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
, visto que a questão de fundo deste mandado de segurança foi definitivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, em data posterior à prolação do voto de Sua Excelência, o Relator.

A análise prévia de seletividade é um mecanismo técnico-administrativo destinado a qualificar e priorizar as demandas submetidas à Corte de Contas, notadamente representações e denúncias. Trata-se de etapa procedimental que antecede a instrução de mérito, executada por unidades técnicas especializadas com o objetivo de identificar, de forma objetiva e fundamentada, os casos que justificam a atuação fiscalizatória direta e imediata do Tribunal.

O procedimento é deflagrado após o juízo de admissibilidade da denúncia pelo Conselheiro Relator. Em seguida, a unidade técnica competente realiza a análise com base nos critérios de risco, relevância, oportunidade, materialidade, gravidade, urgência e tendência, previstos no artigo 177-A,
caput,
do Regimento Interno do TCE/ES. Contudo, essa análise técnica não possui caráter decisório, uma vez que compete à área técnica, nos termos do artigo 177-A, § 3º, incisos I e II, do RITCEES, a formulação de mera proposta, cabendo sempre ao colegiado de Conselheiros a decisão final sobre o destino do processo.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7459/ES, em 01/07/2025, o Plenário da Suprema Corte, em decisão unânime, declarou a plena constitucionalidade do artigo 177-A do RITCEES. Naquela oportunidade, o Pretório Excelso firmou o entendimento de que o mecanismo de seletividade não usurpa ou mitiga a competência dos membros da Corte de Contas, mas, ao contrário, concretiza o princípio constitucional da eficiência (art. 37, CF/88).

Asseverou-se que a análise realizada pela unidade técnica possui caráter meramente opinativo, não vinculando a decisão final, que compete soberanamente ao colegiado de Conselheiros. Trata-se, portanto, de instrumento legítimo de racionalização administrativa, que permite à Corte de Contas priorizar seus recursos em ações de maior impacto social, financeiro e orçamentário.

Ademais, o modelo adotado pela Corte de Contas capixaba encontra-se em plena consonância com práticas já consolidadas no âmbito do Tribunal de Contas da União, o que reforça sua legitimidade.

A decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, devendo ser obrigatoriamente observada pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública. Dessa forma, declarada a constitucionalidade da norma que fundamentou o ato coator, esvai-se o argumento central da impetração, até porque o procedimento adotado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que culminou na extinção do Processo nº 03636/2024-4, revela-se escorreito e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, na medida em que foi devidamente fundamentada e veio acompanhada da notificação do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) e do órgão de controle interno para a adoção das providências pertinentes.

Ante o exposto, não vislumbro a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Por tais razões, rogando máxima vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para DENEGAR A SEGURANÇA postulada
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Acompanho o voto do E. Relator para conceder a Segurança e anular o acórdão do Tribunal de Contas e determinar o regular
p
rosseguimento do feito.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por Engeserv Engenharia e Consultoria LTDA em face de ato apontado como coator praticado por Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).

O eminente Relator concedeu a segurança sob o argumento de que a o artigo 177-A do Regimento Interno da Corte de Contas (RITCES) seria de constitucionalidade duvidosa, uma vez que tal dispositivo instituiria critérios de seletividade em momento posterior ao juízo de admissibilidade, o que abriria a possibilidade de extinção terminativa dos feitos submetidos àquela colenda Corte sem que houvesse respaldo legal, mais notadamente na Lei Complementar 621/2012. Tal inconstitucionalidade eivaria o procedimento da Corte de Contas de nulidades, do que decorreria a violação ao alegado direito líquido e certo do impetrante.

O ilustre Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, com habitual sapiência, inaugurou divergência para denegar a segurança. O tema central da divergência, conforme apontado por Sua Excelência, consiste na juízo acerca da constitucionalidade do dispositivo regimental em comento.

Conforme brilhantemente explanado no voto divergente, o Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7459/ES, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, declarou a constitucionalidade do artigo 177-A do RITCES.

Transcrevo a ementa:

EMENTA

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de contas estadual. Procedimento de análise prévia de seletividade no âmbito de denúncias recebidas por corte de contas. Competência de áreas técnicas. Análise da possibilidade de mitigação das atribuições constitucionais de corte de contas.

I. CASO EM EXAME

1. A ação direta tem por objeto normas do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que disciplinam, no âmbito de denúncias por si recebidas, o procedimento de análise prévia de seletividade do objeto de controle previsto no
art. 177-A do Regimento Interno do Tribunal.

2. Segundo o autor, a atuação da unidade técnica da Corte de Contas em relação ao procedimento acarretaria violação da Constituição, porquanto sobreporia o entendimento da unidade técnica ao do relator do processo, usurpando-se, assim, as funções de controle constitucionalmente conferidas aos membros do Tribunal de Contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Preliminares. Alterações normativas subsequentes ao ajuizamento da ação e alegação de que o ato impugnado possui natureza regulamentar. 4. Mérito. A questão em discussão consiste em saber se as competências atribuídas às unidades técnicas da Corte de Contas Estadual para realizar a análise prévia de seletividade acerca do objeto de controle configuram usurpação da função constitucional de controle atribuída aos membros das Cortes de Contas.

5. O procedimento de análise prévia de seletividade do objeto de controle pode concluir pela instauração de ação de controle externo, a cargo da própria Corte de Contas, ou pela ação direta dos órgãos jurisdicionados, por meio das respectivas unidades de controle interno, caso no qual a Corte de Contas não atuará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. As alterações normativas que se sucederam após o ajuizamento da ação não alteraram o cerne da controvérsia, qual seja, a previsão de realização de procedimento de análise prévia de seletividade acerca do objeto de controle, que permanece vigente. Conhecimento da ação.

7. As normas do regimento interno da Corte de Contas Estadual em questão se revestem de abstração, generalidade e primariedade suficientes para se submeterem ao controle concentrado de constitucionalidade. Conhecimento da ação.

8. O procedimento de análise prévia de seletividade é instrumento para que a Corte de Contas conheça o objeto da denúncia e possa mensurar os impactos e as repercussões da irregularidade apontada, de modo que a Corte de Contas atue apenas quando presentes materialidade, relevância, oportunidade, risco, gravidade, urgência e tendência que justifiquem uma ação de controle externo.

9. O Tribunal poderá priorizar esforços em ações de maior impacto em termos sociais, financeiros e orçamentários, evitando que o controle externo atue em questões menores cujo custo seja maior do que eventual benefício. Observância ao princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Carta.

10. Compete às áreas técnicas da Corte de Contas apenas a realização da análise prévia de seletividade, ao fim da qual elas poderão apresentar proposta de extinção dos feitos ou de instauração de controle interno ou externo, cabendo sempre a decisão final aos conselheiros, os quais exercem as competências deliberativas atribuídas constitucionalmente aos tribunais de contas.

11. Não há mitigação do poder fiscalizatório ou supressão da competência dos membros do Tribunal de Contas Estadual.

IV. DISPOSITIVO

12.
O Supremo Tribunal Federal conhece da ação e a julga improcedente.

Uma vez que o STF, em ação de natureza vinculante, firmou entendimento nesse sentido, entendo, rogando
máxima vênia
ao eminente Relator e àqueles que o acompanharam, que não seja viável que este egrégio Tribunal Pleno decida em sentido contrário.

Uma vez que não resta dúvida quanto à constitucionalidade do artigo 117-A do RITCES, entendo escorreito o procedimento adotado pela Corte de Contas, o que redunda na improcedência do pleito autoral.

Por essas razões, rogando vênias ao eminente Relator, acompanho o voto divergente para denegar a segurança.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conceder a segurança.

Sessão Ordinária do dia 28/08/2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Respeitosamente, acompanho o voto divergente proferido pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

ESCLARECIMENTO

Em 26 de junho próximo passado, o eminente relator, DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, exarou voto, que segue abaixo:

""
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela
ENGESERV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

em face de suposto ato coator perpetrado pelo
CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

consistente no Acórdão 00871/2024-1 – Plenário que, por maioria de votos, nos termos do voto do relator, conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, determinou a extinção do Processo 03636/2024-4.

Em sua exordial, a impetrante sustenta, em suma, que a omissão em sua nomeação é ilegal, na medida em que:
(1)
Em 10.05.2024, a ora impetrante ajuizou uma Representação no c. TCEES, em face da PREGOEIRA OFICIAL DA 2ª COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO, autoridade coatora do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, visando noticiar supostas irregularidades na prática de atos relativos à condução do Pregão Eletrônico n. 021/2023, que teve por objeto a “Contratação de Serviços Especializados de Engenharia Consultiva para Supervisão, Elaboração de Anteprojetos e Apoio Técnico as Atividades de Fiscalização Técnica, Ambiental e de Regularidade Trabalhista, Fiscal e Previdenciária das Obras e de Operação e Segurança viária a serem executadas nas áreas sob Jurisdição da Superintendência Regional Ido DERES”;
(2)
em razão das Manifestações Técnicas 02054/2024-9 e 02461/2024-1, por meio das quais o Núcleo de Controle Externo de Construção Civil Pesada - NCP realizou a chamada Análise de Seletividade, propugnou-se pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 6º, inciso II, da Resolução TC n. 375/2023 c/c art. 177-A, §3º, inciso II, do RITCEES, haja vista que o objeto não foi considerado selecionável;
(3)
os Conselheiros no Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo proferiram o Acórdão 00871/2024-1 – Plenário, por maioria de votos, nos termos do voto do relator, Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO, determinou-se a extinção do Processo 03636/2024-4, sem resolução de mérito, acompanhando o entendimento da Área Técnica;
(4)
é latente inconstitucionalidade da “análise prévia de seletividade do objeto de controle” (disciplina incluída no art. 177-A do Regimento Interno do TCE/ES), encontrando-se pendente de apreciação a ADI Nº 7.459/ES proposta contra o referido dispositivo.

Pois bem.

Comprovado nos autos que a Representação preenchia os requisitos legais de admissibilidade (cf. Decisão Monocrática 00467/2024-3), caberia ao Tribunal de Contas proceder à devida instrução e julgamento de mérito, nos termos do art. 95 da LC estadual nº 621/2012, que estabelece:

“Art. 95. Encerrada a fase de instrução, a denúncia será submetida ao Plenário, que decidirá:

I - pela improcedência, quando não constatada ilegalidade ou irregularidade;

II - pela procedência, quando constatada ilegalidade ou irregularidade, com a incidência das medidas cabíveis e a aplicação das sanções previstas em lei.”

Não há previsão legal para extinção sumária do feito após o juízo de admissibilidade, salvo nas hipóteses expressamente previstas na mesma lei (arts. 94, §1º e 70).

Ao aplicar o art. 177-A do RITCEES, que institui critérios de “seletividade” como condição posterior ao juízo de admissibilidade e anterior à instrução, o TCE/ES introduziu nova etapa procedimental, com base apenas em norma de natureza regimental, sem respaldo legal. Isso implica grave ofensa à legalidade estrita e ao devido processo legal, além de mitigar o direito à fiscalização por parte de qualquer cidadão, nos termos do art. 74, §2º, da Constituição Federal.

Tal norma, inclusive, é objeto da ADI 7.459-ES, em que o Procurador-Geral da República pugna por sua suspensão cautelar, dada a sua incompatibilidade com os princípios constitucionais do controle externo, transparência e moralidade administrativa.

Neste sentido, transcrevo trecho da Decisão TC274/2019 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, exarada no Processo TC02528/2008-3:

“não há possibilidade legal, no rito processual de um Tribunal de Contas, órgão de controle externo da administração, de uma irregularidade ser constatada, confirmada, materializada e não julgada, porque não há espaço para a vontade pessoal do julgador, à luz dos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. As questões de ordem processual não podem ser postas acima de valores muito mais relevantes como o respeito à lei, à ordem democrática e aos princípios republicanos. Aplicar a lei e a Constituição é dever inafastável da Corte de Contas no desempenho de sua função de controle; e controle compreende orientação, fiscalização e punição. [...] qualquer solução processual que impeça ao Tribunal de Contas o exercício de sua função indisponível [...] deve ser afastada e refutada, como inservível para a prestação que é devida por esta Corte à sociedade. Portanto, não há construção jurídica lógica se seu alicerce é outro interesse que não o público”.

Sendo assim, é evidente a ilegalidade do ato impugnado, que se sustenta em norma regimental de duvidosa constitucionalidade, a qual não pode restringir direito previsto em lei complementar e na própria Constituição Federal.

Resta caracterizada, pois, a violação a direito líquido e certo da impetrante, que merece reparação pela via do mandado de segurança.

Diante do exposto, e demonstrado o direito líquido e certo do impetrante,
CONCEDO A SEGURANÇA
para anular o Acórdão nº 00871/2024-1 – Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, determinando-se o regular prosseguimento do Processo nº 03636/2024-4, com análise de mérito da Representação e apreciação da medida cautelar nela formulada.

É como voto.

Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR ""

Nesta data, apenas para resolver problema de fluxo no sistema, estou lançando este esclarecimento, eis que o voto exarado por membro ora aposentado não pode ser alterado nem por membro convocado.

Des. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Acompanho o E relator para conceder a segurança.

Acompanho o voto do eminente Relator.